Tribunal: TJMT
Processo: 1033380-27.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033380-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
ELÉTRICA
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INOCORRENTES
–
RECURSO APRECIADO NOS LIMITES DA IMPUGNAÇÃO, COM ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TEMAS SUSCITADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração
quando o julgamento apreciou as matérias recursais nos limites impugnados (CPC, art. 1.013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 10033380-27.2019.8.11.0041 (ID nº 94036485 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ARMANDO FERNANDES MORO
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 10033380-27.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e majorou em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários em sede recursal, sendo mantida a r. sentença proferida nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1033380-27.2019.8.11.0041 – 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) - (cf. Id. nº 93192457).

O embargante aduz que o v. acórdão “fixou” os honorários recursais “
aquém das regras impostas pelo art. 85, § 2º, CPC, 2015
” (cf. Id. nº 94036485 - pág. 02), pelo que, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para
“sanar a contradição em relação aos honorários que devem ser fixados entre a porcentagem de 10% a 20% do valor da causa ou do proveito econômico conforme artigo citado”
(cf. Id. nº 94036485 - pág. 02).

A embargada foi intimada (cf. Id. nº 95872467), transcorrendo o prazo legal sem que ela ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 95872467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O v. acórdão não padece do vício da contradição, como tenta fazer crer o embargante, porquanto, foi interposto recurso de apelação apenas pela embargada que foi apreciado em observância aos limites impugnados (CPC, art. 1.013,
caput)
, inexistindo questionamento no ponto específico sobre os moldes de fixação dos honorários advocatícios.

Registre-se que a r. sentença fixou os honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo assim, à falta de combate sobre esse ponto, competia a este eg. Tribunal apenas majorar os honorários advocatícios, como manda o art. 85, §11, do CPC, o que devidamente cumprido (cf. Id. nº 88271468).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021